Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0740547-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILDA MARIA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não o fez. Dos contracheques juntados, verifica-se que a recorrente percebe uma renda líquida mensal superior a R$8.000,00 (ID 54169097). Além disso, na declaração de hipossuficiência anexa à inicial (ID 52882216), a autora não relacionou dependentes econômicos, declarando apenas que reside com seu cônjuge, aposentado, o qual também percebe uma renda mensal de R$8.000,00. Por conseguinte, a recorrente não atende aos parâmetros legais para a concessão da gratuidade de justiça (art. 5o, LXXIV da CF c/c art. 98 do CPC). Ante o exposto, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da deserção. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.